Tribunal: TJSP
Processo: 1505911-92.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Latrocínio. Aplicação da pena. Circunstâncias judiciais. Personalidade do agente. Direito penal do fato. A personalidade classificada na órbita do artigo 59, caput do Código Penal é aquela que se expressa na produção da conduta ilícita em julgamento.